Tribunal: TJBA
Processo: 8083424-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083424-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ESIO COSTA JUNIOR APELADO: JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA Advogado(s):RONALDO SAFIRA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL COM ANUÊNCIA DA CONTRATANTE. CESSÃO DE CRÉDITOS ANTERIOR (TRAVA BANCÁRIA). INOPONIBILIDADE À NOVA CONTRATADA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA CONFIGURADAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra sentença proferida em ação monitória que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial em favor de José Iran Gonçalves de Lima & Cia Ltda., condenando a ré ao pagamento de valores decorrentes de serviços de terraplenagem, pavimentação e fornecimento de materiais executados após cessão de posição contratual formalmente anuída pela Petrobras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Petrobras possui legitimidade passiva para responder pelo pagamento dos serviços prestados após a cessão de posição contratual; (ii) estabelecer se a autora detém legitimidade ativa para cobrar os valores, diante de cessão de créditos anterior firmada pela antiga contratada com empresa de fomento; (iii) determinar se a existência de “trava bancária” impede o pagamento direto à nova contratada que executou os serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Aditivo nº 02 ao Contrato ICJ nº 5375.0108636.18.2 (ID 97113017) formaliza cessão de posição contratual, com anuência expressa da Petrobras, transferindo integralmente à cessionária todos os direitos e obrigações relativos à execução dos serviços, e não mera cessão de créditos. 4. A cessão de créditos e a operação de fomento mercantil firmadas pela contratada originária CDN Engenharia & Construções Eireli, nos termos dos instrumentos juntados nos IDs 442700294 e 442700295, incidem exclusivamente sobre créditos por ela titularizados, não alcançando créditos decorrentes de serviços prestados por pessoa jurídica distinta. 5. A autora comprova a efetiva execução dos serviços e o fornecimento dos materiais após a cessão contratual, mediante Relatórios de Medição aprovados pela Petrobras (IDs 97113619 e seguintes) e notas fiscais regularmente emitidas, cuja validade e exatidão não foram impugnadas. 6. O termo de cessão de posição contratual (ID 97113017) não contém cláusula que subordine os pagamentos devidos à nova contratada à quitação de obrigações da cedente perante terceiros, inexistindo fundamento jurídico para a oponibilidade da “trava bancária” aos créditos da empresa autora. 7. Os contratos de cessão de direitos creditórios e de antecipação de recebíveis apresentados pela Petrobras são anteriores à cessão da posição contratual, datados de 2018 e março de 2020, circunstância que reforça que a vinculação dos recebíveis se restringe aos créditos da antiga contratada. 8. Os extratos bancários e demonstrativos de pagamento juntados aos autos (IDs 97113722, 97113723, 97113724 e 97113725) evidenciam que a Petrobras efetuou, após 02/06/2020, pagamentos diretos e reiterados à autora, reconhecendo-a como legítima titular dos créditos contratuais. 9. A posterior suspensão dos pagamentos sob o argumento de existência de “trava bancária” configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, por frustrar a legítima expectativa criada pela conduta anterior da própria contratante. 10. A ausência de controvérsia quanto à efetiva prestação dos serviços e quanto à liquidez dos valores medidos consolida a obrigação de pagar e confirma a legitimidade ativa da autora e a legitimidade passiva da Petrobras. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931; 937, I. CC, art. 422. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8083424-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelado JOSE IRAN GONCALVES DE LIMA & CIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI